Tribunal: TJES
Processo: 5001499-62.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-62.2024.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANA MARIA BRAMBILA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E FRAUDE. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO E SAQUES POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada sob o argumento de inexistência de consentimento na contratação de
cartão de crédito consignado
e ocorrência de fraude. O Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação. A autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando desconhecimento sobre a modalidade contratada e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes é nulo por vício de consentimento
e, em consequência,
se é cabível a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação é princípio basilar das relações de consumo, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do
Código de Defesa do Consumidor
, impondo ao fornecedor o ônus de assegurar que o consumidor compreenda integralmente os termos do contrato.

A contratação de cartão de crédito consignado, modalidade complexa e onerosa, exige que o consumidor seja previamente esclarecido sobre as condições do crédito rotativo, as margens de desconto e a forma de amortização do saldo devedor, conforme o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, e art. 46 do CDC; art. 422 do CC).

A jurisprudência do STJ (REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016; AREsp 2.093.236/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2022) reconhece que a ausência de informação clara pode ensejar a nulidade da contratação.

No caso concreto, entretanto, restou comprovado que a apelante
recebeu o crédito inicial de R$ 1.279,65
e
realizou diversos saques e transações subsequentes
(R$ 4.354,87 no total), o que demonstra
ciência inequívoca sobre a natureza do cartão e uso reiterado da linha de crédito
, sendo incompatível com a alegação de desconhecimento ou fraude.

Diante do uso continuado do cartão e da inexistência de prova de vício de consentimento, o negócio jurídico é
válido e eficaz
, afastando-se a nulidade pretendida, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso reiterado do cartão de crédito consignado, com realização de saques e operações ao longo do tempo, caracteriza a ciência do consumidor quanto à natureza da contratação, afastando a alegação de vício de consentimento.

A ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de conduta fraudulenta impede a declaração de nulidade do negócio jurídico e o reconhecimento de dano moral ou repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC
, arts. 4º, III; 6º, III; 46;
CC
, arts. 182 e 422;
CPC
, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016;
STJ
, AREsp nº 2.093.236/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Ana Maria Brambila
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ID 16210124) que, nos autos da
ação de
nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c danos morais
ajuizada em face do
Banco
BMG S. A.
, julgou improcedentes os pedidos exordiais por entender que a parte autora, efetivamente, contratou o empréstimo objeto do presente processo.

Em suas razões recursais (ID 16210126), a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, alegando a ausência de consentimento quanto à contratação do cartão de crédito consignado e o não reconhecimento dos empréstimos realizados, em razão de suposta fraude.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (ID 16210129), pugnando pela manutenção integral da sentença. O apelado defende a regularidade da contratação, afirmando que o Comprovante de Pagamento (TED) no valor de R$ 1.279,65, creditado na conta de titularidade da apelante em 17/05/2019, é incompatível com a alegação de fraude, por ter sido o crédito disponibilizado à própria beneficiária. Subsidiariamente, argui a prescrição da pretensão (Art. 206, § 3º, IV ou V, do CC) e, em caso de anulação, requer a compensação dos valores a serem restituídos com o montante creditado, com fundamento no Art. 182 do Código Civil, afastando, em qualquer hipótese, a condenação por dano moral ou a repetição em dobro por ausência de má-fé.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao seu exame.

Conforme se depreende dos autos, a apelante ajuizou a presente demanda sustentando que tomou conhecimento que desde o ano de 2019 vinha sendo descontado de seu benefício previdenciário valor referente ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 15027317 que, alega, nunca teria solicitado.

Instruindo a contestação, o banco apelado juntou o Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento assinado em 15/05/2019 (ID 16210085), bem como os registros de lançamento e as faturas do cartão de crédito, para além do Comprovante de Pagamento (TED) no valor de R$ 1.279,65, creditado na conta de titularidade da apelante em 17/05/2019 (ID 16210087).

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se, portanto, em definir se a contratação do Cartão de Crédito Consignado foi eivada de vício de consentimento, apto a anular o negócio jurídico e ensejar a condenação do banco em danos morais e repetição de indébito.

De plano, é importante deixar claro que o que se discute aqui também não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de cartão de crédito foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

“
Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, venho ressaltando em julgamentos pretéritos que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação ‘extrato para simples conferência’”
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de “abater” a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, as provas apresentadas pela instituição financeira demonstram que a apelante não apenas recebeu o valor inicial do crédito em sua conta bancária em 17/05/2019 (R$ 1.279,65), mas utilizou ativamente os serviços de crédito, solicitando outros saques/compras complementares em datas distintas, como a título de exemplo: 10/06/2019 (R$ 1.344,31); 10/06/2020 (R$ 70,22); 10/06/2022 (R$ 142,97); 10/05/2023 (1.774,63), valores que perfazem a totalidade de
R$ 4.354,87
(quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) sacados/comprados no período de uso do cartão,
montante

substancialmente
superior ao
crédito inicial emprestado
.

Tais operações, realizadas após a contratação original, demonstram inequivocamente que a consumidora tinha conhecimento da natureza do produto e da disponibilidade de crédito para além do valor inicial liberado. A realização de múltiplos saques ao longo do tempo é incompatível com a alegação de que desconhecia tratar-se de um cartão de crédito com limite rotativo.

Pelo exposto, não há como entender que a apelante não detinha conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levado a contratar um cartão de crédito consignado, como alega.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por corolário, e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante ao patrono do Apelado em
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez